Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUPOSTA FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedente os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado no 010015419374, com cessação dos descontos no benefício previdenciário da requerente e a condenação do réu a lhe restituir o valor de R$ 2.530,00, a título de repetição de indébito e lhe pagar a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que é beneficiária do INSS e que identificou desconto em seu contracheque referente a empréstimo consignado no 010015419374, no valor total de R$ 4.620,00, incluído em 29/12/2020. Afirmou que os descontos tiveram início no mês de abril/2021, no valor de R$ 55,00. Argumentou que não contratou nenhum empréstimo junto ao requerido, bem como que se trata de negócio jurídico fraudulento. Destacou que não obteve êxito em solucionar a questão administrativamente, bem como que a ré adotou conduta ilegal ao realizar empréstimo sem seu consentimento. Sustentou que houve defeito na prestação de serviço em razão de falha de segurança na contratação do empréstimo. Defendeu que suportou danos morais. Deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto no benefício da autora, acerca do contrato em questão.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 54339431).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de regularidade na formalização do contrato, e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a documentação juntada pelo banco coincide com a juntada nos autos 0702512-19.2023.8.07.0007, na qual também contesta a contratação de empréstimo de forma fraudulenta. Argumenta que não assinou o contrato e nem autorizou a contratação do empréstimo, bem como que a documentação apresentada demonstra indícios de fraude. Discorre que há divergências de brilho, contraste, corte e posição do documento apresentado na contratação, bem como que não reconhece a autenticidade de sua assinatura. Afirma desconhecer existência do banco recorrido na cidade onde morava na época da contratação e que não houve reconhecimento de firma da sua assinatura em cartório. Defende ser pessoa de baixa escolaridade, que não possui instrução para realizar empréstimo consignado e que não identificou o depósito como sendo relativo ao empréstimo, por julgar se tratar de algum benefício do INSS, tendo gasto o valor recebido. Aduz que nos autos no 0702512-19.2023.8.07.0007 houve o reconhecimento de falsificação grosseira da assinatura da recorrente em contrato firmado com outra instituição financeira. Requer a procedência dos pedidos iniciais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
7. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que a contratação do empréstimo consignado de no 010015419374 ocorreu de forma irregular ou fraudulenta. A recorrente, em depoimento pessoal, reconheceu como sua a assinatura constante no contrato, apesar de afirmar que não foi ela quem assinou o contrato (ID 54339425). A autora apresentou na audiência de instrução (ID 54339425) documento idêntico em comparação com o apresentado quando da contratação (ID 54339261 e 54339268, pg. 2), afastando hipótese de eventual furto de seu documento. A requerente também reconheceu o depósito em sua conta da importância de R$ 2.235,77, bem como informou que utilizou o recurso (ID 54339290), afastando-se a alegação de falha de segurança na contratação do empréstimo e, consequentemente a existência de fortuito interno.
8. As alegações de inexistência de agência do banco recorrido na cidade onde morava a recorrente ou de que a autora possui baixa escolaridade ou pouco conhecimento com ferramentas tecnológicas, por si só, não se mostram capazes de comprovar a existência de vício na manifestação de vontade da recorrente ou a existência da alegada fraude, sobretudo na medida em que a autora assinou contrato físico de empréstimo, recebeu o recurso e dele se beneficiou, questionando-o judicialmente mais de dois anos após a assinatura e recebimento dos valores.
9. Assim, ante a ausência de conduta ilícita do banco ou defeito na prestação de serviço, além da inexistência de fraude, não cabe a anulação do contrato de empréstimo consignado no 010015419374 ou a condenação do recorrido à reparação dos alegados danos materiais suportados pela autora.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.